Tribunal: TJDFT
Processo: 0734704-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734704-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: VERA CRISTINA ASSAKO UDO, MÁRCIA HELENA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento proposta por VERA CRISTINA ASSAKO UDO. O julgamento do recurso ocorreu no dia 25/03/2022, contudo, no dia 04/04/2022, foi noticiado o falecimento da autora, ora apelada. A cônjuge sobrevivente, Márcia Helena da Silva, requereu sua habilitação como sucessora (ID 36958021). Estabelece o art. 690, caput e § único, do Código de Processo Civil (CPC): “Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos.” A Assefaz afirmou em petições anteriores sua concordância genérica com a habilitação. Todavia, não teve acesso à escritura de inventário e partilha nem ao pedido formal de habilitação, com identificação da sucessora. Assim, cite-se a Assefaz, por meio de publicação em nome do seu advogado, para que se manifeste sobre o pedido de habilitação de Márcia Helena da Silva, em sucessão a Vera Cristina Assako Udo. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília-DF, 14 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator